Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708637-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MIGUEL DE ALMEIDA LEMOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Réu, BANCO DO BRASIL S/A, em face de MIGUEL DE ALMEIDA LEMOS FILHO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação n. 0740051-76.2019.8.07.0001, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, arguidas na contestação, nos seguintes termos: “Passo ao saneamento do feito. Inicialmente, aprecio as preliminares suscitadas na contestação. Resta prejudicada a análise da impugnação à gratuidade de justiça, considerando-se que a parte autora quando intimada a comprovar a hipossuficiência econômica alegada promoveu o recolhimento das custas de ingresso, não tendo sido concedido o benefício impugnado. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida à parte autora. Quanto ao valor atribuído à causa, não se observa qualquer impropriedade ou excesso por parte da requerente, uma vez revela efetivamente a expressão econômica da pretensão autoral, devidamente dimensionada à luz da causa de pedir, atentando-se a parte autora aos parâmetros de fixação estabelecidos no artigo 292 do CPC. Logo, rejeito a impugnação ao valor da causa. Conforme entendimento jurisprudencial ao qual me filio, uma vez constatado que o intento da parte autora se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao banco réu, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Não reconheço, no caso, a existência de litisconsórcio passivo com a União ou a Caixa Econômica Federal, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do autor no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa. Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. A prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da parte autora, igualmente, não encontra amparo. É tranquilo na jurisprudência que a prescrição para a cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos. O autor, como ele mesmo diz, não cobra diferenças de correção monetária e de juros propriamente ditos, mas sim uma indenização com base naquilo que não lhe fora pago quando sacou os valores. Em qualquer caso, todavia, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito do autor, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária. Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Quanto à produção de provas, constata-se que a parte autora apresentou planilhas de cálculos e indicou o valor que entende devido pela diferença na atualização dos valores depositados do PASEP. Por seu turno, o réu impugna a alegação de existência de equívoco na atualização dos valores, atraindo para si o ônus da prova na forma do artigo 373, inciso II, do CPC. Dessa forma, necessária a realização de prova pericial contábil para elucidar os cálculos apresentados pela parte autora, cabendo ao réu arcar com os honorários periciais. Faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, o seguinte: 1) não é parte legítima para figurar no polo passivo, porquanto somente é um administrador do PASEP; 2) deve ser aplicada a prescrição quinquenal ao caso concreto, estabelecendo-se como termo a quo o ano de 1988, por ser o último ano no qual vigorou a distribuição de cotas do PASEP; 3) não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; 4) não deve ser invertido o ônus da prova. Ao final, pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima.” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Preparo (Ids 15563376 e 15563377). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, subsume-se às regras de direito processual civil que a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Portanto, esta tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em uma análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; e (iii) de existência de periculum in mora inverso, a ponto de conceder o efeito suspensivo requerido. Ademais, também, não vislumbro (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou (iii) o risco ao resultado útil do processo, necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, a ponto de antecipar os efeitos da tutela recursal, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da decisão saneadora agravada e do respectivo feito. Vejamos. De início, necessário se faz delimitar que a causa de pedir advém da irresignação da Autora, ora Agravada, com os índices de correção monetária dos seus depósitos efetuados na conta PASEP, não aplicados pelo Réu, ora Agravante, bem como sobre a verificação da responsabilidade por estes depósitos. Nesse sentido, o Agravante qualifica-se, somente, como depositário dos recursos da conta vinculada ao Fundo do PIS/PASEP, cuja gestão, segundo sustenta, cabe ao Conselho Diretor deste Fundo – órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Por conseguinte, a pretensão de reforma da decisão saneadora agravada, através da concessão do efeito suspensivo a este recurso, apresenta como pano de fundo a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante e da incompetência absoluta do juízo a quo, bem como da incidência da prejudicial de prescrição quinquenal, fulminando a pretensão da Agravada. Diante desta ordem de idéias e de fundamentos legais, considerando que o Agravante ao tratar da existência do periculum in mora inverso, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, aduziu a necessidade de análise das questões suscitadas em suas razões recursais, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) existência do periculum in mora inverso. Sobre a probabilidade do direito e de provimento do recurso Com efeito, em que pese a probabilidade do direito seja requisito para a antecipação da tutela, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que, sem esta, inexiste probabilidade de provimento recursal. Nesse sentido, esclareça-se que, nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, a responsabilidade pela administração dos depósitos do PASEP, efetuados em contas individualizadas em favor dos servidores da União, é da sociedade anônima Banco do Brasil, ora Agravante. Por conseguinte, tendo em vista tratar-se de demanda envolvendo uma sociedade de economia mista, responsável pela administração do PASEP e manutenção das contas individualizadas de cada servidor, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o feito, consoante as súmulas 556 do STF e 42 do STJ. Por outro lado, ocorre que a alegação de prescrição do Agravante baseou-se na matéria regulamentada pelo Decreto no 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União Federal, bem como de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, nos termos do seu art. 1o. Nesse sentido, verifica-se que este regulamento não se aplica às sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil S/A, ora Agravante. Ademais, nem no polo passivo figura a União Federal. Por essa razão, à míngua de disposição específica, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas no art. 206 do mencionado diploma normativo. Desta forma, esta relatoria não verifica a probabilidade do direito e por conseguinte do provimento do recurso, em razão da inexistência de obstáculo legal à realização dos atos e fatos processuais, necessários na fase de instrução e de julgamento. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito e do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que o Réu, ora Agravante, resiste à pretensão da Autora, ora Agravada, sustentando que a manutenção da decisão agravada ensejará “risco de dano irreparável, pois, conforme decisão, foi determinado a expedição de alvará a parte agravada”. Contudo, conforme emerge da decisão agravada, transcrita acima, o juízo a quo, somente, saneou o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Desta forma, ao determinar o saneamento do feito nestes termos, o juízo a quo foi ao encontro do requerimento do Réu, ora Agravante, da indispensabilidade de prova técnica contábil, conforme sustentado na contestação (ID 51620465 dos autos originários). Necessário se faz delimitar, ainda, que em sua resistência à pretensão autoral, “a fim de garantir a ampla, integral e efetiva defesa desta parte”, o Agravante sustenta que “o saldo principal do PIS/PASEP corresponde ao somatório das distribuições de cotas nos anos de 1971 a 1988” e “os índices de correção monetária, cuja aplicação se pleiteia aos saldos das contas do PIS-PASEP, não encontram respaldo legal”. Por conseguinte, apesar da inversão do ônus probatório, nos termos do Art. 373, § 1o, do CPC, verifica-se que inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o Agravante, em razão do juízo a quo assegurar-lhe a possibilidade de comprovar a tese apresentada em sua resistência à pretensão autoral. Assim, esta relatoria não antevê: (i) a probabilidade do direito vindicado e do provimento do recurso; bem como (ii) a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (iii) além da existência de periculum in mora inverso. Por conseguinte, nesta via estreita das análises do efeito suspensivo e da antecipação de tutela do agravo de instrumento, torna-se imperioso que se retome o trâmite processual no juízo a quo, a fim de que o Réu, ora Agravante, tenha a oportunidade de desincumbir-se do seu ônus probatório, conforme a definição da sua distribuição, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, constante da decisão saneadora agravada. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2020 18:58:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador